Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705323-38.2021.8.07.0001 APELANTE: HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Ante o acordo noticiado de parcelamento do débito (id 42811158 ) na Execução 0737515- 58.2020.807.0001 (id 41606288), em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, defiro o pedido de suspensão do presente feito até 15/03/2023. Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator